Tribunal: TJDFT
Processo: 0712714-79.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE SIM SWAP. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de conhecimento em que o autor narra ter sido vítima do golpe “sim swap”, pois teria sido realizada, sem seu conhecimento, a portabilidade do seu número de telefone para operadora distinta e, após, foi surpreendido com diversas dívidas realizadas em cartões virtuais que não reconhecia. A sentença julgou procedente o pedido para declarar a nulidade das compras fraudulentas e condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento de compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em examinar, preliminarmente: (i) a legitimidade passiva dos recorrentes; (ii) a necessidade de envio do processo para o Ministério Público; e (iii) eventual perda do objeto em razão do estorno integral dos valores na fatura com vencimento em 11/4/2024. No mérito, analisar: (iv) a ocorrência de falha na prestação de serviços dos recorrentes apta a justificar sua responsabilidade pelos prejuízos causados ao correntista e (v) a legalidade da multa por descumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de ilegitimidade. Embora as recorrentes sejam pessoas jurídicas distintas, integram o mesmo grupo econômico, motivo pelo qual possuem, em tese, legitimidade passiva. Preliminar rejeitada.
4. Do envio dos autos ao Ministério Público. Desnecessária a remessa dos autos ao Ministério Público pois, além da independência existente entre as instâncias cível e criminal, os fatos criminosos já foram comunicados à polícia por meio de Boletim de Ocorrência (ID 65406732). Preliminar rejeitada.
5. Da perda do objeto. Eventual estorno integral dos valores referentes às compras indevidas, além de não acarretarem a perda de objeto da presente ação, será analisado na fase própria de cumprimento de sentença pelo juízo de origem. Preliminar rejeitada.
6. Incidência do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479/STJ.
7. Da responsabilidade da operadora telefônica e da instituição financeira. O golpe “sim swap” ocorre em razão de falha na prestação de serviços da operadora telefônica, que permite a troca do chip de celular sem adotar as devidas medidas de segurança quanto à corrente identificação do proprietário da linha. Ocorre, também, em razão da falha interna na segurança dos sistemas bancários, que permite a criação de cartões virtuais gerados no próprio aplicativo bancário, mas por meio de aparelho celular diverso, sem qualquer medida de segurança quanto à autenticação ou identificação efetiva do correntista. 7.1. Assim, considerando que os recorrentes não comprovaram que os débitos contestados foram efetivamente realizados pelo correntista, e levando em conta que a falha na segurança interna das rés permitiu a criação de cartões virtuais para a realização de gastos no nome do correntista - os quais destoaram excessivamente do padrão de compras do recorrido e, mesmo assim, não houve qualquer tipo de bloqueio - a responsabilidade civil das instituições financeiras e da operadora telefônica deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenados os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
_________________________________________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1932206, 0713821-15.2024.8.07.0003, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/10/2024, publicado no PJe: 21/10/2024.